Tribunal: TJMT
Processo: 0004421-27.2018.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004421-27.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDINEI ABRAO RODRIGUES - CPF: 046.585.391-95 (APELADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), BENEDITA JUSILEI DE ALMEIDA - CPF: 570.141.831-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALD VITOR ALVES DE MORAES - CPF: 046.915.731-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO -
POSSE PARA USO EXCLUSIVO
–
RECURSO DO MP
–
CONDENAÇÃO
POR TRÁFICO - PROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ART. 28, § 2º DA LEI 11.343/06 – DROGAS E APREENSÃO DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO LANÇADA – ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
RECURSO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

À luz do disposto no
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06 e, amplamente

c
omprovado nos autos o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita de drogas, cuidando-se de agente há tempos investigado pela Polícia,
conhecido por ser proprietário de “boca de fumo”
e detido guardando 245,78g de maconha, ácido bórico, bem como vários objetos de procedência ilícita, deve ser acolhida a denúncia pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) sendo, pois,
inadmissível a desclassificação para o crime de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público Estadual, contra sentença anexada sob Ids.
32360959/60
, em que foram julgados
parcialmente procedentes
os pedidos da denúncia e
condenado
Edinei Abrão Rodrigues
às penas do crime de receptação, mas
desclassificando
a imputação de tráfico de droga, para a prática do crime descrito no
art. 28, da Lei 11343/06
.

Nas razões sob Ids
32360964/65
, o MP pediu a
condenação
do Apelado pelo crime de
tráfico de droga
, sob o fundamento de que o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para sustentar que os
245,78g
de maconha encontrados na residência (conhecida como
boca de fumo
), eram destinados à venda, e não ao uso exclusivo.

Em contrarrazões, a Defesa rebateu a pretensão do
parquet
, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
32360976/77
).

A d. PGJ, em parecer anexado sob o Id
39038495
, opinou pelo
provimento
ao recurso,

conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Síntese Ministerial: Artigo 28, da Lei n. 11.343/06 e artigo 180, c/c artigo 69, ambos do Código Penal – Inconformismo ministerial - Reforma da sentença para
condenar
o apelado pelo delito tipificado no
artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006
–
Procedente
– Provas robustas de que ele cometeu o crime de tráfico de drogas –
Depoimento de policiais
, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório – Drogas acondicionadas em
porções embaladas em plásticos
, prontas para comercialização - Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020